Tribunal: TCU
Processo: 009.164/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4657/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, V, a, e 212 do RI/TCU, e de e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de dano ao erário), com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012; b) dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, à Associação Cientifica de Estudos Agrários (CNPJ 04.404.093/0001-70), ao Sr. Alexandre Holanda Sampaio (CPF XXX.779.543-XX), à Universidade Federal do Ceará (CNPJ 07.272.636/0001-31) e ao Sr. Jesualdo Pereira Farias (CPF XXX.745.143-XX), em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004. 1. Processo TC- Processo 009.164/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associacão Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.